Tribunal: TJDFT
Processo: 0706200-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706200-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião da decisão que apreciou o pedido de concessão de efeito suspensivo, que ora transcrevo (ID 56455759): Cuida-se de agravo de instrumento (ID 55945412) interposto por ANA MARIA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela recorrente em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, declarou a incompetência daquele Juízo para o processamento da demanda, determinando o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Três Corações/MG. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 183183833 – processo referência): Cuida-se de ação de ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, a parte autora pretende a devolução de valores referentes ao PASEP. A parte autora reside em Três Corações/MG e o Banco do Brasil, embora tenha sede no Distrito Federal, possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a conta corrente da autora era localizada na cidade em que reside. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1624135, 07246183020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor da comarca de Três Corações/MG, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remeta-se o processo. Intime-se. Irresignada, defende a recorrente que a competência para julgar o feito recai sobre esta Justiça Estadual, visto que a demanda é proposta em face de pessoa jurídica e, segundo a premissa contida no artigo 53 do Código de Processo Civil (CPC), o foro deve ser definido em consonância com o local onde sediada a pessoa jurídica demandada. Acrescenta que a matriz do Banco do Brasil se encontra em Brasília, pleiteando o reconhecimento de que o foro competente para julgar a lide é o do Distrito Federal. Aduz que a remessa dos autos ao seu domicílio, além de contrariar as disposições legais, trará morosidade ao processo. Busca a concessão da justiça gratuita e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Ressalte-se que o pedido liminar foi indeferido. Consoante a certidão de ID 57666560, o agravado quedou-se inerte durante o prazo de apresentação de resposta. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porquanto estão presentes os pressupostos que autorizam a sua admissibilidade. Da análise do compilado documental, verifica-se que a requerente busca indenização amparada na suposta má administração pelo BANCO DO BRASIL S/A dos valores mantidos junto ao fundo referente ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Relevantes ao desate da contenda, decerto, são os comandos dos artigos 46, § 1o, e 53, III, a, do CPC que assim preceituam: Art. 46. (...) § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Art. 53. É competente o foro: (...) III – do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica. Deveras, a decisão guerreada malfere os ditames do enunciado n. 33 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável pela uniformização da interpretação das leis federais. Assim, ante a constatação de que a competência territorial ostenta índole relativa, forçoso reconhecer que não incumbe ao Juízo ordinário sua declinação, de ofício, eis que cabe ao réu, caso vislumbre prejuízo, se insurgir contra o foro indicado pela demandante, quando da propositura da ação. Dessa forma, tenho por equivocada a determinação de remessa, de ofício, dos autos na forma como assentada na decisão agravada. Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, a, do CPC, dou provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a competência do Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. Comunique-se o Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador